Tribunal: STF
Processo: ARE 1548490
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS EM FACE DA MESMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ACOLHIMENTO, EM PARTE, DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA NA ORIGEM. 



    INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE OS COMPENSATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 102, DO STJ, QUE SE APLICA APENAS ÀS SITUAÇÕES HAVIDAS ATÉ 12.01.2020. TEMA 1073, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMANDA AJUIZADA EM 2005 E SENTENCIADA EM 2012, MUITO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1997-34/2000. 



    SUBMISSÃO DA EXECUTADA À SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, FIRMADO NA ADPF 556. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL, EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. FINALIDADE LUCRATIVA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA NORMA DO ART. 100 DA CF/88, POIS INERENTE À SUA NATUREZA EMPRESARIAL. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO PACIFICADA PELA CORTE CIDADÃ. TEMA 1076. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO OBJETIVO ESTABELECIDO PELO ART. 85, § 3º DO CPC/15. OUTROSSIM, EXECUTADA QUE SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA VERBA ARBITRADA EM SEU DESFAVOR, NOS TERMOS DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 



    RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DOS EXEQUENTES E DADO PROVIMENTO À INSURGÊNCIA DA CASAN. DECISUM PARCIALMENTE REFORMADO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Irresignados, Carlos Euclides Marques e outros interpuseram, simultaneamente, recursos especial e extraordinário. 



    Sustentam os recorrentes, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 93, inciso IX, e 100 da Constituição Federal.



    Discorrem que “o acórdão recorrido afastou a incidência da multa prevista no §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil sob o argumento de que os pagamentos realizados pela CASAN se sujeitam ao regime de precatórios, forte no entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADFP nº 556, em que decidiu que a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, sociedade de economia mista prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, sujeita-se ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal”.



    Argumentam que “a CASAN não preenche os requisitos estipulados por este Supremo Tribunal Federal para a aplicação do referido entendimento, uma vez que atua em regime concorrencial e possui intuito primário de lucro, com distribuições anuais milionárias aos seus acionistas”.



    Aduzem que “a CASAN, uma companhia estadual, não pode prestar serviços para outros entes, como são os municípios, sem licitação pública, o que significa que ela atua em regime concorrencial. Ela somente pode ser contratada por meio de licitação, onde se abre a disputa com outras empresas privadas”.



    Ressaltam que “a CASAN tem sim o objetivo de auferir lucros – como de fato o faz – e distribui dividendos aos seus acionistas. O Estatuto Social da CASAN autoriza a distribuição dos lucros da Companhia” e “conta inclusive com uma Política de Distribuição de Dividendos (OUT3 do Evento 01), cujos objetivos são ‘estabelecer diretrizes que orientem a Companhia no processo de distribuição de dividendos nos termos da Lei 13.303/2016 em seu artigo 8º, inciso V’, e ‘divulgar a todos os interessados as diretrizes de distribuição de dividendos da Companhia’”.



    Ao fim, defendem que, “considerando que a CASAN não cumpre os requisitos para a aplicação do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 556, os seus pagamentos não devem ser submetidos ao regime de precatórios”.



    Em 03/08/2023, o 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem, em virtude do julgamento do Tema nº 1.073 pelo Superior Tribunal de Justiça, determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 3ª Câmara de Direito Público do TJSC deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS EM FACE DA MESMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELOS EXEQUENTES. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA PARA FIM DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015). INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE OS COMPENSATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 102, DO STJ, QUE SE APLICA ÀS SITUAÇÕES HAVIDAS ATÉ 12.01.2000. CONSECTÁRIO LEGAL QUE INCIDE APENAS A PARTIR DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO. DECISUM DE MÉRITO PROFERIDO EM 30.04.2012, MUITO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1997-34/2000. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 1073, DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO”.



    Em nova análise de admissibilidade, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal a Quo admitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema nº 339/STF e não o admitiu quanto ao demais pontos.



    Contra a parte da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento desta Corte de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas, desde que na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em observância aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes (ADPF nºs 387, 437 e 524).



    Tratando especificamente da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, transcrevo, por oportuno, a seguinte passagem da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, nos autos do Rcl 56.946/SC, que bem aborda a questão:



    “4. A questão posta na presente reclamação é saber se a empresa reclamante deve honrar o pagamento das condenações judiciais que sofre por via ordinária, como qualquer pessoa ou qualquer empresa, ou se deve se aproveitar dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação em dinheiro. Está em questão, portanto, o art. 100 da Constituição, que tem a seguinte dicção:  



    Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos […].  



    5. O art. 100 da Constituição, na sua textualidade, refere-se à Fazenda Pública federal, estadual, distrital e municipal. Fazenda Pública, na compreensão corrente, refere-se, basicamente, à Administração Direta. Tem-se estendido também tal conceito às autarquias, que são igualmente pessoas jurídicas de direito público.



    6. Adoto uma interpretação restritiva dessa cláusula do art. 100: a referência à Fazenda Pública aplica-se substancialmente às pessoas jurídicas de direito público, e não, como regra, às pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, não se aplica a regra do precatório, como regra geral, nem às sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades da Administração Indireta sob regime privado e que, por mandamento constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que valem para as empresas privadas em geral (art. 173, § 1º, II, CF).  



    7. É certo, no entanto, que o STF já excepcionou casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais.  



    8. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor, ser ‘aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial’, e que ‘[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Essas estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)’. O caso concreto apreciado na ADPF 387 possui como peculiaridade o fato de que não foram penhorados bens da sociedade de economia mista, mas de numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição.  



    9. Na mesma linha, na apreciação da medida cautelar na ADPF 530, o Min. Edson Fachin, monocraticamente, entendeu que a EMATER-PARÁ, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem distribuir lucros, possui patrimônio e renda impenhoráveis, somente podendo ser executada via precatórios. Afirmou que “a probabilidade do direito alegado decorre de diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal segundo a qual empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República”.



    10. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:  



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa.



    Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.  



    11. Ainda, em referendo de cautelar, convertido em julgamento de mérito, o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ADPF 437 (Relª. Minª. Rosa Weber), para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.  



    12. No caso em análise, verifico que a decisão reclamada julgou ser inaplicável à CASAN o regime de execução via precatórios, entendendo se tratar de sociedade de economia mista que atua em regime de concorrência e com distribuição de lucros. Não obstante, em casos semelhantes, também envolvendo referida empresa, esta Corte vem acolhendo a pretensão da reclamante, reconhecendo que se trata de sociedade de economia mista ‘prestadora de serviço público essencial na área de saneamento básico e inserida em instrumentos de cooperação entre os municípios e o Estado de Santa Catarina, com vista à promoção de ações executivas próprias do Estado’ (Rcl 48.141, Rel. Min. Edson Fachin). Nesse sentido, também, confiram-se a Rcl 42.388-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e Rcl 48.540, Rel. Min. Gilmar Mendes. Ademais, há decisões de ambas as Turmas desta Corte reconhecendo a aplicabilidade do regime de execução por precatórios a outras Companhias de Água e Saneamento: Rcl 39.200-AgR, Relª Min.ª Cármen Lúcia (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER); RE 592.004-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa (Companhia D’água e Saneamento do Estado de Alagoas – CASAL); e Rcl 41.787-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD).”



    Também tratando da CASAN, anote-se o seguinte julgado da Segunda Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALCANCE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NAS ADPFs 275/PB, 387/PI, 513-MC/MA E 556/RN. REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão proferida nas ADPFs 275/PB, 387/PI, 513-MC/MA e 556/RN, na qual determinou-se a sujeição da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern) ao regime de precatórios é aplicável à Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan). II – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 42.388/SC-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/05/2021).



    Nesse mesmo sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 387, 437, 485 e 896. Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. (ADEPE). Sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado. Extensão do regime de precatório na execução. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento vinculante referente à incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs 275/PB, 387/PI e 437/CE) é aplicável, em sede reclamatória, à entidade da administração pública indireta que, embora não tenha sido objeto de precedentes do STF, apresente características que justifiquem o provimento em controle abstrato. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 74.037/PE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/02/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF’S NS. 275, 387, 524, 556, 616, E 873. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE NATUREZA ESSENCIAL. SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. O regime de precatórios é aplicável às execuções movidas contra empresas estatais prestadoras de serviços públicos de natureza essencial e não concorrencial. II. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 67.826/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 25/10/2024).



    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente